Tribunal: TJES
Processo: 5007478-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007478-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL BORGES MONTEIRO e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, CPC. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
RECENTE DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória qu
e
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio em execução fiscal,
arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a analisar qual critério
deve ser
adota
do
no arbitramento dos honorários advocatícios: se devem ser fixados por equidade
ou com base nos parâmetros objetivos do art. 85,
§§ 2º e 3º,
do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva de ex-sócio em sede de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, observando-se o princípio da causalidade (Tema 961 do STJ).

4. A jurisprudência
mais recente
do S
TJ
, inclusive após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, admite a fixação dos honorários por equidade
quando a exce
ç
ão de pré-executividade visa
apenas
à
exclusão do corresponsável
do polo passivo de execução fiscal.

5. A ausência de impugnação do crédito tributário torna inestimável

o
proveito econômico
do excipiente,
não podendo ser tomado
o valor da CDA como parâmetro para arbitramento de honorários,
uma vez que a dívida subsiste em face da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Q
uando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§2º a 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp: 1880560 RN 2020/0150913-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; Tema Repetitivo 1.265 e Tema Repetitivo 981; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010077-18.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/Jan/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007478-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL BORGES MONTEIRO, FREDERICK PAGIO SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL BORGES MONTEIRO - ES16544-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, em síntese, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio em execução fiscal, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas raz
õ
es, os agravantes argumentam que o proveito econômico seria mensurável, correspondendo ao valor da execução (R$ 242.341,95), e, portanto, a fixação deveria observar os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso
cinge-se

estritamente
a

analisar
qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em
proveito d
os agravantes
:
se
devem ser fixados por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC; ou, objetivamente, com base no
s

percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Acerca dos h
onorários
advocatícios
sucumbenciais, e
xtrai-se
do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

De
ssa sorte
, o percentual a ser fixado
deverá, prioritariamente
,
incid
i
r

sobre
o valor da condenação, considera
n
do os limites mínimo e máximo
estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, n
ão sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pel
a parte que se sagra

vencedora
.

Por último
, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A
redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que
s
omente
quando
for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do
mesmo
artigo 85.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Embora já tenha me manifestado anteriormente em sentido contrário, hei por bem inclinar-me à jurisprudência mais recente do Col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o acolhimento de exceção de pré-executividade que visa, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal enseja a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n . 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada".
A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal
. II – A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" . III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
[...]
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art . 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional . VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
[...]
. IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358 .837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida – caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal – compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. (STJ – EREsp: 1880560 RN 2020/0150913-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Nessa esteira, entendeu-se que a
fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ –
afinal, segundo a Corte
,
não havendo
impugnação do crédito tributário,
o proveito econômico
não pode ser aferido pelo valor total da CDA,
porquanto esta permanece exigível
.

N
o mesmo sentido, a jurisprudência recente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, “observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961). 2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5010077-18.2022.8.08.0000
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cíve
L,
Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
Data: 15/Jan/2024
)

A decisão agravada também está em conformidade com o que dispôs o STJ no julgamento do Tema 961 dos Recursos Repetitivos, que consagrou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade nas hipóteses de exclusão de sócio da execução fiscal, desde que observado o princípio da causalidade, sem que isso implique necessariamente a adoção do valor da CDA como base de cálculo:

Tema 981/STJ:
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

Não se desconhece que a questão encontra-se
cadastrada, sob o rito dos Repetitivos, como Tema 1.265 na base de dados do Col. STJ e ainda
pendente de julgamento perante aquela Corte. Todavia, a decisão de afetação do
colegiado apenas determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratem da matéria, na segunda instância e no STJ.

No caso concreto, a dívida permanece hígida e exigível, e a execução fiscal prossegue em relação à
empresa,
devedora originária.
Com efeito, n
ão houve impugnação ao crédito tributário, mas apenas a demonstração de que o agravante havia se retirado regularmente do quadro societário da empresa executada antes da dissolução irregular presumida.

Nessas circunstâncias, o valor da CDA não se confunde com o efetivo proveito econômico obtido pelo ex-sócio, sendo juridicamente incorreto tomá-lo como parâmetro automático para a fixação
objetiva
da verba honorária
em face da Fazenda Pública.

Por fim, entendo que
, ao arbitrar os honorários no montante de R$ 5.000,00, o juízo a quo atentou-se à complexidade da matéria, ao tempo despendido para a atuação do causídico e à baixa instrução processual necessária, circunstâncias que amparam a fixação equitativa, sem que se possa cogitar de irrisoriedade ou aviltamento da verba.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.